Tribunal: TJSP
Processo: 4001663-72.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cerceamento de prova inocorrente. Novação de negócio jurídico celebrado entre Adherbal de Godoy Filho, João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido Lopes Junior. Compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida assumiram o pagamento do preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ato

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cerceamento de prova inocorrente. Novação de negócio jurídico celebrado entre Adherbal de Godoy Filho, João Rodrigues Pirillo, José Cintra de Almeida e Iedo Garrido Lopes Junior. Compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida assumiram o pagamento do preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no ato da outorga da escritura de compra e venda, além do saldo remanescente referente aos tributos do imóvel. Adiantamento da quantia de R$ 20.000,00 e celebração de acordo com a Municipalidade para quitação dos débitos tributários. Quitação do negócio jurídico celebrado entre a Comercializadora Internacional Boanerges Ltda. e o autor Adherbal de Godoy Filho no ato da assinatura do contrato. Nesse diapasão, outorgada a escritura de compra e venda, ainda que pelos vendedores originários, Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo, em decorrência do acordo celebrado na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por estes, é obrigação dos compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida pagar o saldo devedor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao autor Adherbal de Godoy Filho, conforme parágrafo terceiro do instrumento de fl. 478, sob pena de enriquecimento sem causa, já que se beneficiaram com a transferência do domínio. Pagamento de dívida de terceiro (Comercializadora Internacional Boanerges Ltda.) por mera liberalidade, a fim de garantir a posse do imóvel adquirido, que, entretanto, não dispensa o pagamento do preço avençado. Procedência do pedido inicial.
Recurso parcialmente provido.